Tribunal: STF
Processo: ARE 1396683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - VOLUNTARIEDADE DO ATO PATENTE. CRIME CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) anote-se que embora agora sejam trazidas inúmeras argumentações normativas para justificar a conduta do réu, de fato é que respondeu à ordem judicial, consignando que embora "imbuído de cumprir" o ordenamento "não possui capacidade e conhecimento técnico bem como treinamento para a realização do referido procedimento em pauta".



    Ocorre que o recorrente é o médico da unidade penal.



    Foi a ele assim determinado que atuasse como perito, para que assim colhesse material genético de um segregado da unidade, que movia ação contra terceira pessoa, em busca do reconhecimento da paternidade desta.



    A tanto, necessário era apenas que este seguisse as instruções enviadas pelo IMESC de fls. 06/07 dos autos, onde a par das diversas pontuações quanto à segurança documental de certificação da pessoa e documentação do ato, consta quanto a parte técnica operacional (...) que: (...)



    Todavia, restou evidenciado que o recorrente sequer olhou o "kit" enviado, onde poderia constatar a simplicidade do ato. Logo, evidente que a justificativa de que não se sentia capacitado ao ato não é séria, até porque, o ofício do recorrente, há mais de vinte anos frente à unidade, por certo é muito mais complexo do que a extração de três gotas de sangue de um segregado sobre um cartão. 



    Como resolveu de plano se declarar inapto, com o único objetivo de não o realizar, patente seu dolo, bem como estéril a argumentação de ofensa ao princípio do livre exercício da profissão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente